Tribunal: TJMT
Processo: 1031090-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031090-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME FONSECA DE LIMA - CPF: 072.621.361-60 (PACIENTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (IMPETRANTE), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (IMPETRANTE), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL POR DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA
E APREENSÃO
.
INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. SITUAÇÃO AUTÔNOMA QUE LEGITIMOU A ENTRADA NO IMÓVEL.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
.
LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA
. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
paciente

contra decisão do
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).
A defesa alega nulidade da diligência policial, ausência de flagrante, ilicitude das provas colhidas e violação de garantias constitucionais, requerendo o relaxamento da prisão, o desentranhamento das provas e o trancamento do inquérito.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar
se
:

(I)

Verificar a legalidade da entrada dos policiais no domicílio diverso do indicado no mandado de busca;

(II)

Avaliar se a diligência caracterizou situação de flagrante delito apta a legitimar a atuação policial;

(III)

Analisar a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada quanto às provas obtidas;

(IV)

Examinar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP que sustentam a prisão preventiva
.

III. Razões de decidir:

1.

A divergência entre o endereço constante do mandado e aquele em que houve a prisão não implica nulidade da diligência, pois a atuação policial decorreu de situação autônoma de flagrante delito.

2.

Os policiais, ao chegarem ao local para cumprir mandado de prisão temporária, visualizaram balanças de precisão em local visível, o que, diante da permanência do delito de tráfico, configurou flagrante nos termos do art. 302, I e III, do CPP
.

3.
O art. 5º, XI, da CF/88 admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante, nos termos da jurisprudência consolidada do STF no Tema 280 da Repercussão Geral
.

4.
A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica,
pois
,
a entrada foi legítima e amparada por situação de flagrante, tornando lícitas as provas subsequentes
.

5.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos: quantidade expressiva de drogas, indícios de reiteração delitiva e gravidade do delito, revelando
periculum
libertatis
e necessidade da medida extrema
.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Ordem de
Habeas Corpus

denegada.

Tese de Julgamento:

“1. A divergência formal de endereço no mandado de busca não invalida a diligência policial quando configurada situação de flagrante delito autônoma e superveniente.”

“2. O ingresso em domicílio diante de flagrante visível de crime permanente afasta a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.”

“3. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5º, XI e LVI;

CPP,
arts
. 157, §

1º; 243; 302, I e III; 312;

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Tema 280 da Repercussão Geral
,
Rel. Min. Gilmar Mendes
.

STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo,
DJe
16.03.2020
.

TJMT,
Habeas Corpus
n. 1027011-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
16.07.2024
.

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
12/04/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
LUIS GUILHERME FONSECA DE LIMA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
4ª
Vara

Criminal da Comarca de Alta Floresta,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante
n. 1006523-36.2025.8.11.0007,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei n. 11.343/06).

Nas razões,
os
impetrante
s
, e
m síntese, aleg
aram
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
endereço diverso no cumprimento do mandado;
b)
nulidade absoluta da diligência;
c)
violação à inviolabilidade do domicílio;
d)
ausência de flagrante;
e)
ilicitude das provas;
f)
teoria dos frutos da árvore envenenada;
g)
ausência de justa causa;
h)
desrespeito ao art. 243 do CPP;
i)
violação ao art. 5º, XI e LVI, da CF.

Com base nesses fundamentos, requereram, em sede
liminar
, o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. No
mérito
, postulam a concessão definitiva da ordem para que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão, com o desentranhamento das provas ilícitas e o trancamento do inquérito policial instaurado.

A
liminar vindicada foi indeferida
(id.
314071390
).

A
autoridade impetrada
apresentou informações (id.
318658995
)
,
esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22/08/2025, autuado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 23/08/2025. Informou ainda que, em 30/09/2025, determinou a intimação da autoridade policial para apresentar relatório circunstanciado acerca do cumprimento da busca e apreensão no endereço Rua D5, nº 513, em Alta Floresta/MT, esclarecendo toda a dinâmica dos fatos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou
pela

denegação
da ordem (id.
319919854
).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, o presente
Habeas Corpus
encontra-se apto ao julgamento.

Adentrando ao mérito, cumpre analisar se a prisão preventiva do paciente está eivada de ilegalidade que justifique a intervenção desta Corte pela via estreita do
habeas corpus
.

O paciente foi preso em flagrante no dia 22 de agosto de 2025, por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), no curso de diligência policial destinada, originariamente, ao
cumprimento de mandado de prisão temporária em seu desfavor no bojo de investigação referente a crime de homicídio
(Processo n.º 1005435-60.2025.8.11.0007).

Diante de tais fatos,
a controvérsia central apresentada nesta ação constitucional cinge-se à verificação da legalidade da prisão em flagrante do
paciente e, por conseguinte, da validade das provas que embasaram a conversão de sua custódia em preventiva. A defesa técnica, com notável zelo, articula a tese de nulidade absoluta, sob o argumento de que a diligência policial que culminou na prisão extrapolou os limites do mandado judicial, configurando invasão de domicílio.

Em que pesem os robustos argumentos defensivos, a análise detida dos elementos coligidos aos autos conduz a uma conclusão diversa.

1.
Da Inocorrência de Ilegalidade na Atuação Policial e da Validade da Prisão em Flagrante

A
tese
central trazida pelas impetrantes diz respeito à suposta ilegalidade da busca e apreensão realizada em endereço diverso daquele constante no mandado judicial. Segundo alegam, o mandado de busca e apreensão expedido no processo nº 1005435-60.2025.8.11.0007 autorizava diligência na Rua D5, nº 513, em Alta Floresta/MT, mas os policiais teriam realizado a busca na Rua Carlos Augusto Barros, nº 143, Bairro Cidade Bela, onde o paciente foi encontrado
, o que
c
omprometeria a legalidade de toda a diligência, sob o prisma da inviolabilidade de domicílio e da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits

of

the

poisonous

tree
).

A
pós detida análise dos elementos constantes nos autos, não vislumbro a ilegalidade apontada. Isso porque, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, a entrada na residência onde o paciente foi encontrado ocorreu
em
cumprimento de mandado de prisão temporária, bem como, em
contexto de flagrante delito, situação que, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, constitui exceção à inviolabilidade do domicílio.

No caso em análise, os policiais, ao cumprirem mandado de prisão temporária expedido contra o paciente por suposto envolvimento em crime de homicídio, dirigiram-se inicialmente ao endereço constante no mandado. Contudo, obtiveram informações de que o paciente estaria residindo em outro local, para onde se dirigiram.

Ao chegarem
ao endereço informado para o cumprimento do mandado de prisão
,

e
n
contraram o paciente e, durante a abordagem,
os policiais relataram que
visualizaram sobre a mesa da cozinha
,
duas balanças de precisão, o que, somado às informações prévias de inteligência policial sobre o possível envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, configurou fundada razão para suspeita da prática de crime permanente.

Tal
fato foi confirmado pel
o
investigador Paulo Magno Moreira
que
, em seu depoimento, afirmou que
:
"
no local sobre a mesa da cozinha
haviam
duas balanças de precisão e devido a informações repassadas pelo setor de inteligência de que o suspeito estaria envolvido também no tráfico de drogas, foi indagado se havia ilícitos no local e ao ser questionado o suspeito respondeu que dentro da geladeira
haviam
entorpecentes"
. Tal versão é corroborada pelos depoimentos dos investigadores Thiago Fabiano Dutra e Rogério Rodrigues Rizo.

A
ssim, a
visualização de balanças de precisão em local visível, associada às informações prévias de inteligência policial, configura fundada razão para suspeita da prática de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, autorizando o ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial específico para aquele endereço, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.

Diante
desse
quadro, a diligência passou a configurar
também,
hipótese de flagrante delito, nos termos do art. 302, I e III, do CPP.

O
crime de tráfico
, em sua modalidade permanente (ter, guardar, manter em depósito), caracteriza-se por estado de flagrância contínuo, legitimando a atuação policial mesmo sem mandado específico
.

A situação de flagrante delito restou efetivamente configurada nos autos,
legitimando a atuação policial
diante das
fundadas razões
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral, assentou que:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
– Destaquei. (STF, Tema 280 da Repercussão Geral).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“(...)
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
(...)”.
(STJ -
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020).– Destaquei.

No caso concreto, as
fundadas razões estão consubstanciadas na percepção direta, visual e imediata de objetos associados à traficância
, situação que afastou a exigência de mandado judicial e legitimou a entrada dos agentes.

Assim, confo
rme se
depreende
dos depoimentos dos policiais que participaram d
o

cumprimento do mandado de prisão
, a
pós a
entrada na residência
, verificou-se que
o paciente
se
encontra
va
em contexto de flagrante delito
pelo crime de tráfico
, situação que, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, constitui exceção clara à inviolabilidade do
domic
i
liar
:

"
a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Portanto, o ingresso no imóvel não decorreu da ordem de busca para o endereço diverso
, (tanto que o magistrado solicitou informações acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão
quando prestou as informações solicitadas
)
, mas
de cumprimento
de ordem de prisão devidamente fundamentada, bem como
de nova situação fática e jurídica autônoma: o flagrante de crime permanente.

2.
Da

Inaplicabilidade da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada

Uma vez estabelecida a legalidade do ingresso no domicílio com base no estado de flagrância, a tese de contaminação das
provas
, amparada na teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP), perde seu substrato. Se a "árvore"
,
o ingresso policial
,
não é "envenenada", pois amparada em exceção
constitucional, os "frutos"
,
a apreensão de 33 porções de cocaína
,
17 porções e 3 tabletes de maconha, balanças, dinheiro e anotações
são, por conseguinte, provas lícitas e válidas para instruir a persecução penal.

Ademais, a prisão do paciente não decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão como quer fazer crer a impetrante
, mas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão
legalmente expedido por autoridade judiciária competente
, aliado ao fato de que
o paciente foi
flagrado
no cometimento de crime permanente, qual seja, o tráfico de drogas, motivo que dispensaria, inclusive, o ma
nda
do de prisão
.

Dessa forma, a prisão do paciente se fundamenta em duas situações de
vidamente legais o que afasta a alegação de ilegalidade da pri
são
e o requerimento de trancamento da ação penal
.

3. Da necessidade e adequação da prisão preventiva

A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, com demonstração concreta do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

O
fumus
comi
ssi
delict
i
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente demonstrado
na
apreensão
de

33
(trinta e três)

porções
de cocaína (aproximadamente
157,9
gramas)
e
20
(vinte)
porções
de

“Cannabis
Sativa”

maconha

(cerca de
2.795,6
gramas
)
, além do crime de homicídio qualificado, em contexto de organização criminosa
.

Os
indícios de autoria
derivam da posse direta do material apreendido
em poder d
o paciente.

O
periculum
libertatis

evidencia-se na gravidade concreta da conduta, revelada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de instrumentos associados à traficância.

Acerca da quantidade e variedade de drogas como fundamentação idônea a justificar a garantia da ordem públ
ica, colha-se
o Enunciado nº
2
5 da TCCR deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

"
A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

(TJMT,
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015
,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Neste mesmo sentido, destaco julgado de minha relatoria:

“(...)

1. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem
pública
para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 2. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 3. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta
Turma,j
.
em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024). 4. Ordem denegada (...)”.
(TJMT,
Habeas Corpus
1027011-67.2024.8.11.0000
,
Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/07/2024,
Dje
16/07/2024)

Outrossim, a atuação do paciente, aliás, não se mostra episódica, mas inserida em contexto de reiteração delitiva, conforme denotado pela existência de investigação paralela por homicídio. Tal circunstância agrava sua periculosidade e revela risco real de reiteração criminosa.

Assim, devidamente demonstrados os requisitos legais, a prisão preventiva mostra-se adequada, proporcional e imprescindível à preservação da ordem pública, sendo incabível sua revogação ou substituição por medidas menos gravosas
ou ainda, o trancamento da ação penal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
GUILHERME FONSECA DE LIMA
, mantendo integralmente a decisão que decretou sua prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025